Tribunal: TJBA
Processo: 0316563-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0316563-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALDEMAR DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
JORGE OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: IRANDI PEREIRA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS JORGE ALVES DIAS CONCEICAO, ANA PAULA BRITO CARLOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA E REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. ALIENAÇÃO POSTERIOR A TERCEIRO. DOLO E FRAUDE. ANULABILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. NEGÓCIO CELEBRADO SOB O CC/1916. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, em ação de anulação de escritura e registro cumulada com indenização por danos morais. O autor celebrou compromisso de compra e venda de imóvel em 1998, sem registrá-lo. O promitente vendedor alienou o mesmo bem a terceiro em 2001, que o revendeu em 2005. A ação foi ajuizada em junho de 2015, buscando a declaração de nulidade das escrituras posteriores, a adjudicação compulsória e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -Discute-se se: (i) os vícios alegados (dolo e fraude) configuram nulidade absoluta imprescritível ou anulabilidade sujeita a prazo; (ii) qual o regime jurídico aplicável ao negócio de 2001, considerando o direito intertemporal; (iii) se as pretensões anulatória e indenizatória encontram-se prescritas; e (iv) se o pedido de adjudicação compulsória é juridicamente viável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O dolo e a fraude contra credores são causas de anulabilidade, e não de nulidade absoluta, conforme arts. 145 e 171, II, do CC/2002. A jurisprudência sobre imprescritibilidade refere-se à simulação (art. 167 do CC), vício distinto que pressupõe acordo para celebrar negócio aparente, hipótese não configurada nos autos.

4 - A alienação de 31/05/2001 foi celebrada sob a vigência do CC/1916, regime em que até mesmo a simulação era causa de anulabilidade, sujeita ao prazo de quatro anos (art. 178, § 9º, V, "b"). A aplicação retroativa do CC/2002 para reconhecer imprescritibilidade violaria o princípio
tempus regit actum
e a garantia constitucional de irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, da CF).

5 - O compromisso de compra e venda não registrado gera direito obrigacional, sem eficácia real oponível a terceiros. Como o autor não registrou seu título, o promitente vendedor permaneceu como proprietário registral, e a alienação posterior foi válida no plano real, configurando dupla venda, e não venda
a non domino
.

6 - A pretensão anulatória encontra-se decaída. Para o negócio de 2001 (CC/1916), o prazo de quatro anos encerrou-se em 31/05/2005. Para o negócio de 2005 (CC/2002), o prazo encerrou-se em 08/06/2009. A ação foi ajuizada apenas em junho de 2015.

7 - A pretensão indenizatória encontra-se prescrita. O prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC/2002 fluiu a partir do registro das alienações, que produz publicidade
erga omnes
. Não se aplica a teoria do dano continuado, porque as alienações são atos instantâneos.

8 - O pedido de adjudicação compulsória, além de prescrito, tornou-se juridicamente impossível. Mantida a eficácia das alienações posteriores, o imóvel não mais integra o patrimônio do promitente vendedor originário, inviabilizando a transferência ao autor.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0316563-56.2015.8.05.0001, sendo parte apelante
WALDEMAR DA SILVA JUNIOR
e partes Apeladas
IRANDI PEREIRA DOS SANTOS
,
JOSÉ LUIZ ROCHA SOUZA
,
LIZETE SILVA ROCHA
,
REGINA CÉLIA FERREIRA QUINTAS
e
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES SERRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.